Tribunal: TJES
Processo: 5000513-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA NO ÂMBITO DO
HABEAS CORPUS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO ACUSADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal). A defesa alega ausência de provas da autoria, inexistência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, do CPP), possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), excesso de prazo para encerramento da instrução processual e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise de provas para afastar a autoria do crime no âmbito do
habeas corpus
; (ii) analisar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; (iii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) avaliar a existência de excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
No âmbito do
habeas corpus
, não cabe análise aprofundada de provas para verificar autoria delitiva, uma vez que isso se confunde com o mérito da ação penal, a ser apreciado pelo juízo competente. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando decretada para garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-RHC 204.928/CE). Os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presentes (art. 312, do CPP), considerando-se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – homicídio praticado com diversos golpes de facão, em concurso de agentes – e a possibilidade de reiteração criminosa. A necessidade de garantia da aplicação da lei penal resta evidenciada pela fuga do paciente por quase 10 (dez) anos, demonstrando risco de frustração da execução penal. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes outros requisitos autorizadores da custódia cautelar. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente, observando-se o princípio da razoabilidade e considerando-se as peculiaridades do caso concreto, inclusive a fuga do paciente por quase uma década. A jurisprudência flexibiliza os prazos quando não há injustificada demora na tramitação processual.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 156; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 204.928/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 30/12/2024; STJ, HC 664.289/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 18/06/2021; TJES, RSE 0001070-79.2019.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 19/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000513-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente
Lucio Mario Rodrigues da Silva
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo

Magistrado da 1ª Vara Criminal
da Comarca
de Linhares,

na Ação Penal nº 0005314-47.2014.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
writ
,
que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática da conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, sustenta a

defesa

que não há comprovação da prática delituosa por parte do paciente, de modo que requer a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Noutro giro, a defesa assevera que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, de forma que, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, o cabimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, e o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual,
requer a revogação da custódia cautelar
, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
12118174
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

"Dito isso, inicialmente, ressalto que no que diz respeito à alegação de que as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a

a
utoria do crime
, devo rememorar que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Outrossim, ressalto que
“
A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência, pois não foi decretada como antecipação de pena, mas sim para acautelar a ordem pública. [...] (STJ; AgRg-RHC 204.928; Proc. 2024/0364116-6; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)
”.

Superado esse ponto, no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
, verifico,
a priori
, que não assiste razão à defesa, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, destaco que

se encontra presente a hipótese de cabimento para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no

artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, entendo que persiste para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, e a possibilidade de reiteração criminosa, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Isso porque, depreende-se da documentação que instrui o feito, que o paciente, em concurso de agentes, surpreendeu e ceifou a vida da vítima por meio de diversos golpes de facão, em razão de desentendimento envolvendo a vítima e o corréu.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal de Justiça, possuem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
, por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Outrossim, convém ressaltar que
o paciente ficou foragido por quase 10

(dez) anos,

circunstância que reforça a necessidade da prisão,
também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). [
...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva de Lúcio Mário Rodrigues da Silva

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por derradeiro no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, não havendo que se falar em relaxamento da prisão preventiva.

Outrossim, deve ser considerado que o réu ficou foragido por quase uma década, enquanto o corréu ainda se encontra foragido, situação que decerto prejudicou o andamento da ação penal.

Portanto, ao menos neste momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

[...]

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
12380181
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)